Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-81.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000627-81.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: IARA MARIA OLIVEIRA MARQUES SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABATER VALORES RECEBIDOS NA RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. IMPOSSIBILIDADE. O TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO NÃO ATRELOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS DE QUALQUER NATUREZA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. 1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. A EC 41/2003 extinguiu a paridade de vencimentos para os novos servidores, todavia a exequente já havia ingressado no serviço público desde o ano de 1985. Logo, se encontra inserida entre os contemplados pela ordem mandamental transitada em julgado, independentemente da igualmente comprovada filiação sindical. Preliminar rejeitada. 2 - Preconiza o Estado da Bahia a necessidade de que seja abatida a rubrica denominada “Enquad. Dec. Judicial”, visto que ostenta natureza vencimental. Todavia, embora as modificações no estado de fato e de direito em relação jurídica de trato continuado possam repercutir sobre a coisa julgada, o Impugnante não demonstrou efetiva promoção de reajustes capazes de absorver o quanto determinado na ordem mandamental executada, que, frise-se, não atrelou a implantação do piso nacional à incorporação de vantagens pessoais de qualquer natureza. 3 - “O STJ tem o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em cumprimento/execução individual originária na de sentença proferida em ação coletiva, inclusive em mandado de segurança coletivo. Precedentes. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.917.527/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022.)”. (grifos aditados). REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL N° 8000627-81.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente IARA MARIA OLIVEIRA MARQUES SOUZA e, na qualidade de Executado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, e no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA